Tribunal: TJMT
Processo: 0005025-49.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
V.V.
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS COM ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – CORROBORADA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos, tendo em vista que buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas de urgência, a fim de evitar que as ameaças se concretizassem.
O crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.
Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005025-49.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AGNALDO JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 955.330.791-49 (APELANTE), FABIANA CONCEICAO DE ARRUDA (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), FABIANA CONCEICAO DE ARRUDA - CPF: 022.263.611-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS COM ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – CORROBORADA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos, tendo em vista que buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas de urgência, a fim de evitar que as ameaças se concretizassem.

O crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Agnaldo Júnior de Oliveira
, visando reformar a sentença

proferida nos autos n.o 5025-49.2016.8.11.0002, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
02 (dois) meses de detenção
, em regime
aberto
, pela prática do crime previsto no
artigo 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei n.o 11.340/2006
. (Id. 21366463 a 21366465).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 1366550 e 21366551) o apelante pleiteia sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência de provas a amparar o decreto condenatório.

Em contrarrazões (Id. 21366553), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, é pelo desprovimento do apelo, com a manutenção incólume da sentença objurgada. (Id. 252777463-TJ/MT).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da denúncia (Id. 21363450),
verbis
:

“(...) Consta dos autos que no dia 08 de fevereiro de 2016, por volta das 21h40min, na residência particular situada na Rua Quadra 03, Casa 13, Cohab Edite Maria de Campos, Bairro Morro da Boa Vista, Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, o indiciado AGNALDO JUNIOR DE OLIVEIRA, por meio de palavras, ameaçou causar mal injusto e grave contra sua então convivente FABIANA CONCEIÇÃO DE ARRUDA.

Segundo restou apurado, o indiciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 15 (quinze) anos, sendo que desse relacionamento adveio 1 (um) filho em comum.

Revelam os autos que, na data supramencionada, o casal estava em casa e, na ocasião, o indiciado visualizou mensagem de um amigo no celular da vítima, momento em que se iniciou uma discussão entre eles, tendo Fabiana manifestado seu desejo de romper o relacionamento.

Diante de tal atitude e por não aceitar o término do relacionamento, o indiciado ameaçou a ofendida de morte, afirmando que “para ele sair de lá só se um dos dois morresse e podia ser ela”. (...)”.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado, processado, e ao final, condenado à pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei n.o 11.340/2006.

(Id. 21366463).

Irresignado com a r. decisão, o apelante interpôs recurso de apelação, pleiteando sua absolvição com fulcro no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a alegação de inexistência de provas suficientes para a condenação.

No entanto, vislumbra-se que as provas contidas nos autos não deixam qualquer dúvida acerca do ilícito praticado pelo apelante, porque para a configuração do delito de ameaça, não é exigido que o réu cometa o crime em estado de ânimos calmo, ou mesmo que efetivamente pretenda cumprir as ameaças.

O elemento subjetivo, no caso, é aferido na reação da vítima, e consiste no efetivo temor que as ameaças proferidas venham a se concretizar -o que, no caso em questão, foi plenamente verificado, tendo em vista que houve representação da vítima (Id. 21363453).

A materialidade está demonstrada através da denúncia (Id. 21363450), inquérito policial (Id. 21363451), boletim de ocorrência (Id. 21363452) e termo de representação (Id. 21363453).

Da mesma forma, a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos.

Na fase inquisitorial (Id. 21363457) o recorrente negou a prática do delito em questão, afirmando que discutiu com a vítima em razão de mensagens enviadas por outro homem em um aplicativo de mensagens, porém, em razão de estar muito nervoso, pegou sua moto e saiu de casa para esfriar a cabeça, destacando que acredita que a vítima registrou o B.O. somente para “ficar livre”.

Ao ser ouvido na fase judicial (Id. 21366554), o apelante novamente negou que tenha ameaçado a vítima de morte, ratificando as declarações prestadas na fase inquisitorial.

Em sede extrajudicial (Id. 21363455) a vítima Fabiana Conceição de Arruda declarou,
verbis
:

“(...) QUE convive maritalmente com o suspeito há quinze anos e desse relacionamento tiveram um filho que está com 13 anos de idade; QUE durante esse tempo de convivência houve períodos bons, contudo, prevaleceu as discussões, as desconfianças e o ciúme do suspeito; QUE a declarante sempre agiu da forma que ele queria para tentar manter a harmonia, contudo, de uns tempos para cá resolveu mudar sua forma de agir, de vestir e isso o está incomodando; QUE o suspeito fica seguindo e perseguindo a declarante, não deixa sair, parou de trabalhar para ficar controlando a sua vida; QUE nesta data a declarante estava em casa quando o suspeito viu uma mensagem de um amigo no celular no qual dizia: “oi, tudo bem”; isso foi o bastante para ele ter uma crise de ciúme, discutiram, momento em que a declarante disse que queria se separar porque não estava dando certo o relacionamento; QUE o suspeito disse que “para ele sair de lá só se um dos dois morresse e podia ser a declarante; QUE no mês de dezembro se separaram, mas ele voltou implorando para ficar na casa porque não tinha onde morar e prometeu mudar seu comportamento, mas ele não mudou e está ficando cada vez pior, pois além do ciúme ele está ficando agressivo e não consegue nem disfarçar, contudo, ele não agrediu fisicamente, foi apenas ameaça. (...)”.

Em Juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas durante a fase inquisitorial, confirmando que o recorrente proferiu palavras que lhe causaram temor, ameaçando-a de morte e que, no momento dos fatos ficou amedrontada, tanto que acionou a polícia e manifestou intenção de representar contra o apelante.

Tratando-se de ameaça praticada contra mulher no âmbito doméstico, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de grande importância probatória. Assim, se as declarações da ofendida se apresentam coerentes e harmônicas e não infirmada por contraprova, o que cumpre é aceitá-la sem reservas, sob pena de se deixar as vítimas à mercê de seus agressores.

Nesse aspecto, importa destacar que, nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima afigura-se relevantíssima para a elucidação da dinâmica dos fatos delitivos, sobretudo quando harmônica com os fatos apurados durante a instrução penal.

E nesse sentido, tem-se enfatizado que
“em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo (...), porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas”
(STJ, RHC 34.035/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 25/11/2013).

Nesse caminho:

“(...). A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar. 4. Rever o entendimento externado pelas instâncias ordinárias, que está fundamentado, para absolver o agravante, implicaria o vedado reexame de provas, o que não se admite na presente via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 423.707/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 21/10/2014).

Assim, não merece prosperar o argumento defensivo, segundo o qual a vítima prestou depoimento inverídico. Com efeito, as ameaças sofridas foram suficientes para incutir temor na vítima, tanto é que ela buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas de urgência (Id. 21363456), a fim de evitar que as ameaças se concretizassem.

Nesse contexto, impede consignar que o crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Nesse sentido, traz-se à colação a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal
. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório
. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.
(Destaquei) (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7a ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588).

Desse modo, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram claramente evidenciadas nos autos.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito de ameaça cometido no âmbito doméstico.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Agnaldo Júnior de Oliveira
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020